Tribunal: STF
Processo: RE 598085
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR 70/1991 PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.858-6/1999 E REEDIÇÕES, CONSOLIDADA NA ATUAL MEDIDA PROVISÓRIA 2.158-35/2001. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DA RECEITA AUFERIDA PELAS COOPERATIVAS COM NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS, TOMADORES DE SERVIÇO, RESGUARDADAS AS EXCLUSÕES E DEDUÇÕES LEGALMENTE PREVISTAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que o acórdão ora embargado, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas de maneira clara e coerente.



    2. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando a parte embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa.



    3. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e uma vez comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine.



    4. Embargos de declaração da Unimed de Barra Mansa Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares DESPROVIDOS.